Tribunal: CARF
Processo: 13807.720947/2017-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.720947/2017-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.426 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
ALMEIDA MENDES TERRAPLANAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES
NACIONAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS NO PRAZO LEGAL. MANTIDO O
IMPEDIMENTO À ADESÃO.
Não demonstrada pela empresa contribuinte a regularização dos débitos no
prazo legal, a manutenção do impedimento à sua adesão ao regime de
tributação do SIMPLES NACIONAL é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 03-80.556 da 7a Turma da DRJ/BSB, de 12 de julho de 2018
(fls. 25 a 28):
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do indeferimento,
constante do “Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional” de fl. 05 (data
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.720947/2017-53
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.426 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.720947/2017-53

de registro em 12/02/2017), que não acatou a solicitação de opção pelo Simples
Nacional formalizado pelo contribuinte em 06/01/2017.
A opção foi indeferida em virtude de existir débito, cuja exigibilidade não se encontrava
suspensa, a título de SIMPLES NACIONAL do período de apuração 08/2016 no valor
de R$ 385,00.
O indeferimento teve como fundamento o inciso V, art. 17, da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006:
Cientificada do ato de indeferimento, a pessoa jurídica interessada apresentou em
08/03/2017 a manifestação de inconformidade de fls. 02/04 alegando, em síntese, que
parcelou o débito em 23/01/2017.
Apresenta documentos visando fazer prova do que alega e, solicita o enquadramento da
empresa no Simples Nacional.
Na análise do litígio posto nos autos a Equipe Regional de Inclusão e Exclusão do
Simples Nacional da 8a Região Fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil prestou
a informação de fl. 22 e encaminhou os autos para julgamento.
O Acórdão da DRJ julgou improcedente o pedido de inclusão da empresa
contribuinte no regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL, por entender que a empresa
contribuinte não teria regularizado os débitos no prazo legal (31/01/2017), à luz do art. 17, inc.
V, da Lei Complementar no 123/2006 e art. 6o da Resolução CGSN no 94/2011 .
A empresa contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 35 a 37), alegando que
teria parcelado em 23/01/2017 o débito de R$ 385,00 (COMPETÊNCIA 08/2016) que impediria
a sua adesão ao SIMPLES NACIONAL e que os sistemas da RFB não teriam sido atualizados a
fim de reconhecer o tempestivo saneamento da pendência.
Nas fls. 21 e 22, consta documento da RFB, datado de 01/03/2018, indicando:
Em pesquisas aos sistemas informatizado da RFB, verificou-se que na data da
solicitação da opção havia um débito de R$ 385,00 o qual foi quitado tão somente em
03/03/2017 (fls 15 e 19).

Por fim, a recorrente requer o deferimento de sua inclusão no regime de tributação
pelo SIMPLES NACIONAL, a partir de 01 de janeiro de 2017.
É o relatório.

Voto
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.426 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.720947/2017-53

Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de análise de inclusão de empresa do regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL (inclusão
desvinculada de qualquer apuração de crédito tributário ainda pendente de decisão
administrativa), ano-calendário 2017.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
03/09/2018 (vide termo de solicitação de juntada, fl. 33), face à intimação recebida dia
20/08/2018 (vide A.R., fl. 32), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário indicar que, em essência, o
pleito da recorrente reside na análise sobre a existência ou não da regularização das pendências
tributárias da empresa contribuinte e, caso tenha havido, se tais pendências teriam sido
regularizadas dentro do prazo legal previsto no art. 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006,
que assim dispõe:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados
a partir da ciência da comunicação da exclusão.

Conforme demonstrado no relatório do presente processo, a recorrente alega que
empreendeu pedido de parcelamento da quantia de R$ 385,00 (COMPETÊNCIA 08/2016), na
data de 23/01/2017, o que permitiria aderir ao SIMPLES NACIONAL a partir de 01/01/2017.
No entanto, a RFB indica que tal débito somente teria sido regularizado em
03/03/2017, conforme fls. 14 e 15.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.426 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.720947/2017-53

De fato, ao se observar a relação de débitos que compuseram o parcelamento
datado de 23/01/2017 (fls. 12 e 13), não consta débito de R$ 385,00 de competência 08/2016.
Nesse sentido, de fato, tal débito não foi objeto de parcelamento no mês de janeiro
de 2017.
Referida empresa, portanto, não comprovou ter regularizado o débito até a data de
31/01/2017, não merecendo provimento o recurso da empresa contribuinte.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital